Tribunal: STF
Processo: Ext 1660
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Extradição executória. Governo da Turquia. Extraditando com família e residência no Brasil. Irrelevância. Súmula 421/STF. Alegação de perseguição religiosa sem razão ponderável. Inadmissibilidade. Regularidade formal do pedido. Requisitos legais atendidos.



    1.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2. O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em razão da Súmula 421/STF.



    3. Não existem razões ponderáveis para supor que o extraditando será vítima de perseguição no Estado requerente. Precedente.



    4.  Quanto à dupla tipicidade, os crimes a que o extraditando foi condenado estão previstos na legislação brasileira como roubo com restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do Código Penal).



    5.   Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 2007, de modo que não foram atingidos pela prescrição vintenária, de acordo com as legislações brasileira e turca.



    6.   Os crimes pelos quais se pretende a extradição não têm conotação política (art. 82, VII, da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do Estado requerente (art. 82, III, da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, I, da Lei nº 13.445/2017).



    7.  Extradição deferida, condicionada ao compromisso formal do Estado requerente de (i) não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro; (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, de 30 (trinta) anos (art. 75, do CP, na redação conferida pela Lei nº 7.200/1984); e (iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.